Tribunal: STJ
Processo: 5331096-25.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3094479 - RS(2025/0428206-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: BIANCA MACHADO
AGRAVANTE
: BRUNA MACHADO
AGRAVANTE
: FERNANDA MACHADO
ADVOGADA
: CAIRA BONET BURATTI - RS071971
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CAMPO BOM
ADVOGADA
: GIOVANA LUCCA - RS121287
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, nos autos de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-
executividade. No Tribunal
, deu-se parcial provimento ao recurso.
a quo
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - O Superior Tribunal de Justiça possui a função
constitucional de Corte de Precedentes. Dessa atribuição constitucional
decorre o dever de se manifestar, no julgamento dos recursos especiais, a
respeito das alegações de violação da legislação federal. Assim, esta Corte
somente pode conhecer das alegações que foram objeto de manifestação
pela Corte de origem, sob pena de realizar indevida atividade de revisão
recursal ou supressão de instância. Ainda que se trate de matéria de ordem
pública. Desta forma, o conhecimento do recurso especial exige o
prequestionamento da matéria alegadamente violada. Neste sentido é o
enunciado n. 211 da Súmula do STJ, segundo o qual: " Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo".
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56526718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/05/2026 16:40:39
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 147e2802-5741-4e9c-b4c1-3ab998bcb56f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026 06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56526718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/05/2026 16:40:39
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 147e2802-5741-4e9c-b4c1-3ab998bcb56f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3094479 - RS(2025/0428206-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: BIANCA MACHADO
AGRAVANTE
: BRUNA MACHADO
AGRAVANTE
: FERNANDA MACHADO
ADVOGADA
: CAIRA BONET BURATTI - RS071971
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CAMPO BOM
ADVOGADA
: GIOVANA LUCCA - RS121287
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, nos autos de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-
executividade. No Tribunal
, deu-se parcial provimento ao recurso.
a quo
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - O Superior Tribunal de Justiça possui a função
constitucional de Corte de Precedentes. Dessa atribuição constitucional
decorre o dever de se manifestar, no julgamento dos recursos especiais, a
respeito das alegações de violação da legislação federal. Assim, esta Corte
somente pode conhecer das alegações que foram objeto de manifestação
pela Corte de origem, sob pena de realizar indevida atividade de revisão
recursal ou supressão de instância. Ainda que se trate de matéria de ordem
pública. Desta forma, o conhecimento do recurso especial exige o
prequestionamento da matéria alegadamente violada. Neste sentido é o
enunciado n. 211 da Súmula do STJ, segundo o qual: " Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo".
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55698333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:41
Código de Controle do Documento: b54b0538-b132-4986-8e76-f8a6cacf9b0e

O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISS. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO
DIRETA
PARCIALMENTE
VERIFICADA.
EXTINÇÃO PARCIAL. - NOS TERMOS DO ARTIGO 174 DO CTN, O PRAZO
PRESCRICIONAL PARA A EXECUÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO É DE CINCO
ANOS, CONTADOS DA DATA DA SUA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. REFERIDO
DISPOSITIVO LEGAL ESTABELECE, AINDA, QUE A PRESCRIÇÃO SE
INTERROMPE (I) PELO DESPACHO DO JUIZ QUE ORDENAR A CITAÇÃO EM
EXECUÇÃO FISCAL; (II) PELO PROTESTO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL; (III)
POR QUALQUER ATO JUDICIAL QUE CONSTITUA EM MORA O DEVEDOR; (IV)
POR QUALQUER ATO INEQUÍVOCO AINDA QUE EXTRAJUDICIAL, QUE IMPODE
EM RECONHECIMENTO DO DÉBITO PELO DEVEDOR. ALÉM DISSO, O
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SUFRAGOU O ENTENDIMENTO DE QUE OS
EFEITOS DO DESPACHO CITATÓRIO RETROAGEM À DATA DA PROPOSITURA
DA DEMANDA. OUTROSSIM, NO JULGAMENTO DO
(TEMA
RESP N. 1120295/SP
REPETITIVO N. 383), O STJ DEFINIU QUE O PRAZO PRESCRICIONAL
QÜINQÜENAL PARA O FISCO EXERCER A PRETENSÃO DE COBRANÇA
JUDICIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONTA-SE DA DATA ESTIPULADA COMO
VENCIMENTO
PARA
O
PAGAMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
DECLARADA (MEDIANTE DCTF, GIA, ENTRE OUTROS), NOS CASOS DE
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO, EM QUE, NÃO
OBSTANTE CUMPRIDO O DEVER INSTRUMENTAL DE DECLARAÇÃO DA
EXAÇÃO DEVIDA, NÃO RESTOU ADIMPLIDA A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
(PAGAMENTO ANTECIPADO), NEM SOBREVEIO QUAISQUER DAS CAUSAS
SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO OU INTERRUPTIVAS DO
PRAZO PRESCRICIONAL.

O acórdão recorrido examinou agravo de instrumento interposto em execução
fiscal de ISS, enfrentando, à luz do Direito Tributário e Processual, quatro questões
centrais: a admissibilidade da exceção de pré-executividade, a decadência e a prescrição
do crédito tributário, a ilegitimidade passiva decorrente de sucessão e os honorários
sucumbenciais, concluindo pelo provimento parcial do recurso (fls. 22-29). Por fim,
reconhecida a extinção parcial da execução pela prescrição direta daqueles vencimentos
de 2011, fixou honorários advocatícios em favor da parte excipiente em 10% sobre o
montante declarado prescrito, com fundamento no
§§ 2o e 3o, I, do Código de
art. 85,
Processo Civil de 2015 (
, aplicando o princípio da causalidade (fls. 26).
CPC/2015)
Assim, a 1a Câmara Cível, por unanimidade, proveu parcialmente o agravo, com extinção
Documento eletrônico VDA55698333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:41
Código de Controle do Documento: b54b0538-b132-4986-8e76-f8a6cacf9b0e

parcial dos créditos prescritos e manutenção do polo passivo em relação às sucessoras
(fls. 28-29).
A parte recorrente interpôs Recurso Especial, com fundamento no
III,
art. 105,
“a”, da Constituição Federal, alegando, em síntese, violação aos arts. 1.791, 1.792 e
1.997 do Código Civil de 2002 (
), por entender que não podem responder por
CC/2002
dívida do falecido sem a existência de bens herdados e sem abertura de inventário, e que
sua responsabilidade, se existente, se limita estritamente ao montante da herança, a qual
afirmam inexistir (fls. 31-34). No tópico de ilegitimidade, sustentaram que se trata de
débito de natureza empresarial do de cujus e que não há notícia de bens a inventariar,
rechaçando a conclusão do acórdão de origem de que a certidão de óbito indicaria bens
deixados, e invocaram os arts. 131, II e III, do Código Tributário Nacional (CTN) sobre
responsabilidade do sucessor e do espólio (fls. 34).
No juízo de admissibilidade, a 1a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul não admitiu o Recurso Especial, por ausência de prequestionamento
dos arts. 1.791, 1.792 e 1.997 do
aplicando os óbices das Súmulas 282 e 356
CC/2002,
do Supremo Tribunal Federal (STF) e 211 do STJ (fls. 48-51). Assentou que o acórdão
recorrido não decidiu a causa à luz da legislação federal indicada, inexistindo juízo de
valor específico sobre os dispositivos legais e a tese vinculada, e que não foram opostos
embargos de declaração para suscitar eventual omissão, inviabilizando, por conseguinte,
a análise do dissídio jurisprudencial articulado (fls. 49-51).
Contra essa decisão, foi interposto Agravo em Recurso Especial, em que as
agravantes sustentaram a tempestividade (art. 1.003, § 5o,
e o cabimento do
CPC/2015)
agravo (art. 1.042,
, afirmando a presença dos pressupostos subjetivos
CPC/2015)
(legitimidade e interesse) e objetivos (fls. 55-56). No mérito, defenderam que houve
prequestionamento implícito da matéria, pois a decisão impugnada enfrentou a
responsabilidade de herdeiros na execução, delimitando a aplicação de normas civis
sobre sucessão, sem ser necessária menção literal aos dispositivos, e que a negativa de
seguimento por ausência de prequestionamento contraria a jurisprudência do STJ (fls. 56-
Documento eletrônico VDA55698333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:41
Código de Controle do Documento: b54b0538-b132-4986-8e76-f8a6cacf9b0e

57). Postularam, ao final, o conhecimento do agravo, a intimação do agravado, a remessa
ao STJ e a reforma da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, para admitir, dar
seguimento e prover o apelo raro (fls. 58).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
O Superior Tribunal de Justiça possui a função constitucional de Corte de
Precedentes. Dessa atribuição constitucional decorre o dever de se manifestar, no
julgamento dos recursos especiais, a respeito das alegações de violação da legislação
federal. Assim, esta Corte somente pode conhecer das alegações que foram objeto de
manifestação pela Corte de origem, sob pena de realizar indevida atividade de revisão
recursal ou supressão de instância. Ainda que se trate de matéria de ordem pública. Desta
forma, o conhecimento do recurso especial exige o prequestionamento da matéria
alegadamente violada. Neste sentido é o enunciado n. 211 da Súmula do STJ, segundo o
qual: " Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo". No mesmo sentido:
Súmula 282: É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada.

Súmula 356. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento.
Considerando-se que as alegações de violação indicadas no recurso especial
(artigos 1.791, 1.792 e 1.997 do Código Civil) não foram objeto de prequestionamento,
não há que se conhecer do recurso.
A previsão do
do Código de Processo Civil de 2015 não invalidou o
art. 1.025
enunciado n. 211 da Súmula do STJ .Para que o
do
seja aplicado, e
art. 1.025
CPC/2015
Documento eletrônico VDA55698333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:41
Código de Controle do Documento: b54b0538-b132-4986-8e76-f8a6cacf9b0e

permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só que
haja a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e.
) e indicação
211/STJ
de violação do
do
no recurso especial (
relator
art. 1.022
CPC/2015,
REsp 1.764.914/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
. A
8/11/2018,
23/11/2018)
matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
REsp 1.443.520/RS,
julgado em 1o/
DJe
; ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
4/2019,
10/4/2019)
a quo
(AgRg no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
REsp n. 1.459.940/SP,
julgado em
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt
24/5/2016,
2/6/2016)
no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp 1.433.961/SP,
julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55698333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:41
Código de Controle do Documento: b54b0538-b132-4986-8e76-f8a6cacf9b0e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.094.479 / RS
Número Registro: 2025/0428206-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53310962520248217000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BIANCA MACHADO
AGRAVANTE : BRUNA MACHADO
AGRAVANTE : FERNANDA MACHADO
ADVOGADA
: CAIRA BONET BURATTI - RS071971
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CAMPO BOM
ADVOGADA
: GIOVANA LUCCA - RS121287
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA56499705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:41:52
Código de Controle do Documento: 15ce7e72-d5ce-4b39-b176-2b215f3a9acc

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56499705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:41:52
Código de Controle do Documento: 15ce7e72-d5ce-4b39-b176-2b215f3a9acc